Tribunal: TJSP
Processo: 1007778-92.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Indenização – Transporte aéreo internacional – Atraso na entrega de bagagem – Dano moral – Norma de regência – CDC - STF – RE 1394401/SP – Tema 1.240 de Repercussão Geral – Questão superada - Hipótese de incidência vinculada à prova de dolo ou culpa grave da empresa transportadora ou de seus prepostos – Inocorrência – Artigos 186 e 927, do Código Civil – Ônus da prova pelo autor –

Ementa:
Indenização – Transporte aéreo internacional – Atraso na entrega de bagagem – Dano moral – Norma de regência – CDC - STF – RE 1394401/SP – Tema 1.240 de Repercussão Geral – Questão superada - Hipótese de incidência vinculada à prova de dolo ou culpa grave da empresa transportadora ou de seus prepostos – Inocorrência – Artigos 186 e 927, do Código Civil – Ônus da prova pelo autor – Artigo 373, I, do CPC – Dano moral 'in re ipsa' – Não reconhecimento – Atraso na restituição que ocorreu no trecho de retorno para a sua residência, estando o autor com demais pertences - Descumprimento contratual que não ocasionou transtornos à honra e dignidade, ou dano decorrente da indisponibilidade temporária do conteúdo de sua bagagem, ou necessidade de aquisição de itens de uso pessoal ou outros bens - Convenção que estabelece que, em caso de atraso, a transportadora somente será responsável se a bagagem não for restituída após 21 dias da data em que deveria ser entregue (artigo 17o, alínea 3) – Hipótese não configurada – Pretensão afastada - Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23 - Majoração dos honorários advocatícios recursais – Artigo 85, §§2o e 11, do CPC.
Recurso não provido.